Tribunal: TRE-PR
Processo: 0603468-98.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2023-03-20
Data de publicação: 2023-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
23/03/2023
Número: 0603468-98.2022.6.16.0000

Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO no(a) PCE
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 20/01/2023
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Federal
Objeto do processo: Cargo - Deputado Federal - MARCO AURELIO RIBEIRO - ELEIÇÕES 2022 -
PROGRESSISTAS - PP
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
MARCO AURELIO RIBEIRO (EMBARGANTE)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
ELEICAO 2022 MARCO AURELIO RIBEIRO DEPUTADO
FEDERAL (EMBARGANTE)
CARLOS FREDERICO VIANA REIS (ADVOGADO)
VINICIUS DA SILVA BORBA (ADVOGADO)
ALISON CAMARGO SILVESTRE (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43551582
22/03/2023
19:14
Acórdão
Acórdão

Num. 43551582 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 22/03/2023 19:14:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032219142226700000042514691
Número do documento: 23032219142226700000042514691
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/03/2023 13:13:06
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.829

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0603468-
98.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
EMBARGANTE: ELEICAO 2022 MARCO AURELIO RIBEIRO DEPUTADO FEDERAL
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
EMBARGANTE: MARCO AURELIO RIBEIRO
ADVOGADO: CARLOS FREDERICO VIANA REIS - OAB/PR22975-A
ADVOGADO: VINICIUS DA SILVA BORBA - OAB/PR31296-A
ADVOGADO: ALISON CAMARGO SILVESTRE - OAB/PR73509
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

ELEIÇÕES 2022. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESTAÇÃO DE
CONTAS.
CANDIDATO.
DEPUTADO
FEDERAL.
OMISSÃO
E
CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. MATÉRIA
DEVIDAMENTE
ENFRENTADA
NO
ACÓRDÃO
RECORRIDO.
IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO
PROVIDO.
1. Os embargos de declaração não têm por objetivo rediscutir matéria já enfrentada no acórdão, mas apenas
sanar omissões, contradições ou obscuridades, ou ainda, corrigir erros materiais, nos termos do artigo 275 do
Código Eleitoral e do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.
2. Não se vislumbra que houve omissão e contradição no acórdão embargado, mas
inconformismo com a decisão que determinou a restituição do montante de R$
100.000,00 ao Tesouro Nacional, em razão do prestador não ter demonstrado que o
referido valor foi efetivamente utilizado do saldo constituído junto ao Facebook.
3. Irresignação que retrata mero inconformismo com a decisão embargada.
4. Recurso conhecido e não provido.

DECISÃO

Num. 43551582 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 22/03/2023 19:14:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032219142226700000042514691
Número do documento: 23032219142226700000042514691
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/03/2023 13:13:06
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 20/03/2023
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO
Trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por Marco Aurélio Ribeiro em face do Acórdão nº
61.720 que, por unanimidade de votos, aprovou com ressalvas as contas do prestador e determinou o
recolhimento do montante de R$ 100.000,00 ao Tesouro Nacional. (ID 43490889)
Em suas razões recursais, o embargante aduziu, em síntese, que: a) houve omissão no acórdão
embargado porque, em manifestação (ID 43485246), juntaram-se os documentos que comprovam
os gastos efetuados com Facebook; b) o parecer técnico conclusivo afirmou que o valor total de
gastos eleitorais efetuados com o Facebook foi de R$ 295.000,00, tendo sido comprovado pelo
prestador somente o montante de R$225.000,00, restando, assim, a necessidade de comprovação das
despesas no valor de R$ 70.000,00; c) ante a omissão apontada no parecer conclusivo, o prestador
apresentou documentos (ID 43485247 e ID 43485248), restando comprovados todos os gastos
efetuados com o Facebook, havendo, assim, contradição no acórdão embargado que determinou o
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional. Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento
do recurso, com a aplicação dos efeitos infringentes, para afastar o recolhimento do valor de R$
100.000,00 ao Tesouro Nacional. (ID 43498130)
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral opinou pelo conhecimento e pelo não provimento do recurso,
eis que não se vislumbra qualquer omissão, erro material, contradição ou obscuridade no acórdão
embargado. (ID 43518468)
É o relatório.

VOTO
a) Da Admissibilidade do Recurso

Por estarem presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso deve ser conhecido.

b) Da Pretensão Recursal

De acordo com o artigo 275 do Código Eleitoral[1] e o artigo 1.022 do Código de Processo Civil[2],
os embargos de declaração podem ser opostos em face de qualquer decisão judicial para sanar

Num. 43551582 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 22/03/2023 19:14:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032219142226700000042514691
Número do documento: 23032219142226700000042514691
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/03/2023 13:13:06
obscuridade, contradição, omissão ou, ainda, para correção de erro material.
Em suas razões recursais, o embargante sustentou que a omissão, data venia, entendida pelo
Embargante é que, quando da manifestação do parecer final (ID 43485246) foram juntados os
documentos hábeis pra provar os gastos com Facebook oriundos do FEFC. (...) Além disso, e
sempre com o respeito devido a V.Exa, há a contradição. Veja-se Excelência, anteriormente, no
parecer técnico foi afirmado sobre o total gasto com Facebook foi de R$ 295.000,00 (duzentos e
noventa e cinco mil reais). (...)Restou então afirmado pelo parecer técnico que R$ 225.000,00
estavam definitivamente comprovados. Assim, restavam, em tese, a comprovação de R$ 70.000,00.
E, com os documentos apresentados nos ID 43485247, e ID 43485248 restou demonstrado que
todos os gastos com o Facebook foram demonstrados documentalmente. (ID 43465860)
Da análise das razões explanadas pelo embargante, não se vislumbra que houve omissão e
contradição no acórdão prolatado, mas inconformismo com a decisão que determinou a restituição
do montante de R$ 100.000,00 ao Tesouro Nacional, em razão do prestador não ter demonstrado
que o referido valor foi efetivamente utilizado do saldo constituído junto ao Facebook. Veja-se:

[...] Para comprovar adequadamente a destinação dos recursos empregados no serviço de impulsionamento,
o prestador deve apresentar todas as notas fiscais ou outro documento que demonstre o montante
efetivamente utilizado do saldo constituído junto ao Facebook. Da análise das contas apresentadas pelo
prestador, denota-se que não houve a apresentação dos boletos bancários de nºs 2554902737 (apontado no
parecer conclusivo) e 2583469473 (apontado no despacho ID 43479058), no valor de R$ 50.000,00 cada,
referentes aos serviços de impulsionamento contratados com a empresa DLOCAL A SERVIÇO DE
FACEBOOK SERV. ONLINE DO BRASIL LTDA. O prestador foi intimado para se manifestar acerca dos
documentos faltantes, não tendo, contudo, apresentado as notas fiscais ou outro documento que demonstre
que os referidos valores foram efetivamente utilizados do saldo constituído junto ao Facebook, devendo,
portanto, restituir o montante de R$100.000,00 ao Tesouro Nacional, conforme dispõe o artigo 35, inciso
XII, §2º, inciso I, da Resolução TSE nº 23.607/2019. [...]

Há se concluir, portanto, que o embargante pretende, na verdade, a rediscussão da questão acerca do
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional, o que é vedado pela estreita via dos embargos de
declaração.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto por CONHECER e NEGAR PROVIMENTO ao recurso de embargos de
declaração.

RODRIGO AMARAL
Relator

Num. 43551582 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 22/03/2023 19:14:24
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=23032219142226700000042514691
Número do documento: 23032219142226700000042514691
Este documento foi gerado pelo usuário 318.***.***-72 em 23/03/2023 13:13:06
[1]Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses previstas no Código de
Processo Civil.
[2] Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a
requerimento;
III - corrigir erro material.

EXTRATO DA ATA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº 0603468-
98.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES
DO AMARAL - EMBARGANTE: ELEICAO 2022 MARCO AURELIO RIBEIRO DEPUTADO
FEDERAL, MARCO AURELIO RIBEIRO - Advogados dos EMBARGANTES: CARLOS FREDERICO
VIANA REIS - PR22975-A, VINICIUS DA SILVA BORBA - PR31296-A, ALISON CAMARGO
SILVESTRE - PR73509.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral,
substituta em exercício, Eloisa Helena Machado.
SESSÃO DE 20.03.2023.